Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sueli Martins Machado em face da decisão[1] que, no curso da execução manejada pelo agravado – Condomínio do Edifício D. Natália –, em desfavor de Danúbio Sabino da Silva, dentre outras, engendrara as seguintes resoluções: (i) não conhecera dos embargos de declaração que aviara a agravante em face da decisão ue indeferira o pedido de homologação do acordo que celebrara com o executado, diante da sua manifesta intempestividade; (ii) determinara sua exclusão da autuação da execução após a expedição de alvará de levantamento em seu favor; (iii) determinara o prosseguimento do executivo com a retomada das medidas constritivas e expropriatórias que vinham sendo adotadas antes de sua interrupção pelo peticionamento da terceira interessada; (iv) determinara o cumprimento da decisão anterior, que, de sua vez, deferira a alienação do imóvel penhorado em leilão eletrônico; (v) intimara o agravado para apresentar planilha do valor atualizado do crédito executado e certidões de débito fiscal e condominial. De sua vez, almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma que seja resguardado seu direito, na qualidade de credora pignoratícia do imóvel penhorado. Como sustentação passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que o agravado ajuizara em desfavor de Danúbio Sabino da Silva execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito condominial que individualizara, gerado pelo apartamento no 1001, localizado no Condomínio do Edifício D. Natalia, Lotes 3 a 6, Quadra QNA 42, Taguatinga/DF. Sustentara que o agravado oferecera-lhe o imóvel individualizado em hipoteca, de modo que é credora hipotecária do agravado. Informara que, durante o curso procedimental da execução, o imóvel fora penhorado, avaliado e, posteriormente, encaminhado à alienação em leilão judicial. Alegara que, na condição de credora hipotecária e terceira interessada, comparecera aos autos do executivo informando ter interesse em adquirir a titularidade exclusiva do imóvel e, após autorização judicial, realizara depósito do valor integral do crédito executado, com a finalidade de obstar a alienação do bem. Salientara que, posteriormente, coligira aos autos da execução cópia do acordo que firmara com o executado, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária no 743250-67.2023.8.07.0001, por meio do qual o devedor hipotecário se comprometera a saldar de forma parcelada o seu débito com a credora hipotecária. Mencionara que postulara ao juiz da causa a homologação desse acordo, de modo a obstar a alienação do bem, o que fora indeferido pelo provimento guerreado. Acentuara que aviara embargos de declaração em face desse indeferimento, contudo, o juiz da execução preservara o entendimento anterior. Apontara que aludida decisão afigura-se contraditória, tendo em vista que o acordo que concertara com o executado fora homologado pelo Juízo do procedimento de jurisdição voluntária individualizada. Defendera que, sob essa ótica, o ajuste firmado com o agravado deve ser homologado e suspenso, por conseguinte, o leilão do imóvel penhorado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sueli Martins Machado em face da decisão que, no curso da execução manejada pelo agravado – Condomínio do Edifício D. Natália –, em desfavor de Danúbio Sabino da Silva, dentre outras, engendrara as seguintes resoluções: (i) não conhecera dos embargos de declaração que aviara a agravante em face da decisão ue indeferira o pedido de homologação do acordo que celebrara com o executado, diante da sua manifesta intempestividade; (ii) determinara sua exclusão da autuação da execução após a expedição de alvará de levantamento em seu favor; (iii) determinara o prosseguimento do executivo com a retomada das medidas constritivas e expropriatórias que vinham sendo adotadas antes de sua interrupção pelo peticionamento da terceira interessada; (iv) determinara o cumprimento da decisão anterior, que, de sua vez, deferira a alienação do imóvel penhorado em leilão eletrônico; (v) intimara o agravado para apresentar planilha do valor atualizado do crédito executado e certidões de débito fiscal e condominial. De sua vez, almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma que seja resguardado seu direito, na qualidade de credora pignoratícia do imóvel penhorado. Conquanto patente o inconformismo da agravante com o provimento judicial vergastado, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante afere-se do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada é aquela que indeferira o pedido de homologação do acordo que a agravante concertara com o executado nos autos do procedimento de jurisdição voluntária no 743250-67.2023.8.07.0001, por meio do qual o devedor hipotecário se comprometera a saldar de forma parcelada o seu débito com a credora hipotecária[2]. A irresignação, a seu turno, fora agitada com lastro na decisão[3] que, dentre outras resoluções, diante da sua manifesta intempestividade, não conhecera dos embargos de declaração que aviara a ora agravante em face da decisão de ID 176365361, que, de sua vez, indeferira o pedido de homologação do acordo que celebrara com o executado. Sob essa realidade, ressoa impassível a intempestividade do presente agravo de instrumento. Consoante emerge dos autos da execução subjacente, a decisão guerreada fora editada no dia 26.10.2023 e disponibilizada no órgão de publicação eletrônico no dia 30 subsequente, segunda-feira[4], ensejando que o prazo recursal começasse a fluir no dia 1o de novembro de 2023 seguinte. É que disponibilizado o decisório no dia 30, reputa-se aperfeiçoada a publicação no dia 31 - terça-feira -, o que determinara que o prazo recursal começasse a fluir no próximo dia útil subsequente, ou seja, no dia 1o de novembro - quarta-feira –, que, a seu turno, consubstancia o termo inicial do interregno, integrando-o, conforme as regras insertas no artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/06. Destarte, aperfeiçoada a publicação naquela data - dia 31 de outubro de 2023 – e iniciada a fluição do prazo no dia 1o de novembro seguinte, a agravante optara pelo manejo do recurso de embargos de declaração[5]. Assim, tendo em vista que o lapso temporal para o aviamento de pretensão declaratória é de 5 (cinco) dias, o termo final para a prática desse ato se aperfeiçoara no dia 05 de novembro de 2023. Ocorre, contudo, que os embargos de declaração foram interpostos em 07 de dezembro de 2023[6], ficando patente que foram manejados de forma serôdia, por terem sido aviados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para o exercitamento desse direito. Deve ser registrado que os embargos que agitara não foram conhecidos, sob o fundamento de que foram manejados de forma intempestiva, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. A intempestividade dos embargos subtraíra-lhes o efeito interruptivo do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, determinando que continuasse fluindo, vindo a se aperfeiçoar no dia 22 de novembro de 2023. Com efeito, os embargos de declaração não foram dotados de efeito interruptivos, ante a evidência de que foram manejados de forma serôdia por terem sido aviados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para o exercitamento desse direito, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Esses argumentos induzem, então, a certeza de que, não guardando conformidade com o princípio objetivo de admissibilidade afeito ao prazo em que deveriam ter sido manejados, revelando que não suplantaram o juízo de admissibilidade prévio por terem sido agitados de forma intempestiva os embargos. A consequência processual prevista para tal circunstância é a não ocorrência da interrupção do prazo para manejo de eventual recurso de agravo, de modo que continuara transcorrendo normalmente. Nesse descortino, tendo em vista que os embargos de declaração manejados pela agravante foram aviados de forma intempestiva, encontravam-se desprovidos do efeito interruptivo, o que enseja o reconhecimento da intempestividade do agravo que manejara, pois, aviado quando há muito aperfeiçoado o prazo quinzenal legalmente. Comentando sobre o tema, Nelson Nery Júnior[7] assim pontificara, in verbis: “Se o recurso é intempestivo, não há o quê suspender, pois a decisão embargada transitou em julgado. A intempestividade é uma das causas que permitem a caracterização do trânsito em julgado.” No mesmo sentido é a doutrina de [8]que assentara que: “O uso dos embargos na hipótese extrema e aberrante de já ter expirado o prazo recursal provocará, além da óbvia declaração de intempestividade dos próprios embargos, a incidência da sanção do art. 1.026, § 2.°, e, relativamente ao recurso subsequente ao qual o embargante pretendeu abrir caminho, bastará o juízo de inadmissibilidade.” Destarte, aferido que os embargos de declaração manejados pela agravante encontravam-se intempestivos, não foram providos do efeito interruptivo do prazo recursal, ficando patente a intempestividade do vertente agravo de instrumento. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. I - Quanto ao embargante, os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de novos recursos, mas interrompem, quanto ao embargado, que não tem como verificar de plano a referida intempestividade. II - Recurso Especial provido.” (REsp 869.366/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 30/06/2010) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 281/STF. RECURSO ESPECIAL SERÔDIO. PORTARIA. MERO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE EQUIPARA A LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. Embargos declaratórios intempestivos não suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. Hipótese em que não se aplica o art. 538 do CPC. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 908.561/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 28/04/2008) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL (ART. 538, CAPUT, DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Os aclaratórios, anteriormente opostos, foram julgados intempestivos. Em assim sendo, não há falar em interrupção do prazo recursal, nos termos do caput do artigo 538 do Código de Processo Civil (EREsp 302.177/SP, Corte Especial, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 27/9/2004). 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no REsp 693.873/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 244) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS INTEMPESTIVOS. PRAZO PARA OUTROS RECURSOS NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. I – Os embargos de declaração considerados intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.”(AgRg nos EDcl no REsp 434.913/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 323) “AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL. INVIABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/2/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado.” (AgInt no AgInt no RE no AgInt no AREsp 904.600/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018) Alinhadas essas premissas e, considerando que o agravo fora interposto após o implemento do prazo que legalmente estava assinalado à parte, consoante testifica a data de autuação, fica patente que fora veiculado de forma serôdia, emergindo dessas circunstâncias a inviabilidade do seu conhecimento. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Com base nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 183631238 - Pág. 1/2 (fls. 640/641) – execução. [2] - ID Num. 176365361 - Pág. 1/3 (fls. 589/591) – execução. [3] - ID Num. 183631238 - Pág. 1/2 (fls. 640/641) – execução. [4] - ID Num. 176669520 - Pág. 1 (fls. 592) – execução. [5] - ID Num. 181000671 - Pág. 1/9 (fls. 598/606) - execução. [6] - ID Num. 181000671 - Pág. 9 (fl. 606) - execução. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2018, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais Código de Processo Civil, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Manual dos Recursos - Edição 2017, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, Parte II - Recursos em espécie, 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, in https://proview.thomsonreuters.com.